Tribunal: TJES
Processo: 5007919-72.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007919-72.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007919-72.2024.8.08.0047

RECORRENTE: JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE (MILHAS). LIMITAÇÃO DE RESGATE EM FAVOR DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer

.

O autor insurge-se contra cláusula do programa LATAMPASS que limita o resgate de pontos/milhas a 25 terceiros distintos no período de 12 meses, alegando abusividade na restrição

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que restringe a quantidade de terceiros beneficiários para resgate de milhas aéreas é abusiva frente ao Código de Defesa do Consumidor ou se configura exercício regular de direito da fornecedora para coibir o mercado paralelo de comercialização de passagens
.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do CDC

.

A limitação de resgate de pontos a favor de até 25 terceiros por ano não é abusiva, pois visa preservar a finalidade do programa de fidelidade e evitar a comercialização irregular de milhas, prática que desvirtua o sistema de benefícios

.

A restrição mostra-se razoável e compatível com a boa-fé objetiva, não colocando o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez que o limite estabelecido é suficiente para o uso pessoal e familiar do participante

.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
Não é abusiva a cláusula de programa de fidelidade de companhia aérea que estabelece limite numérico para o resgate de milhas em favor de terceiros, visando coibir a comercialização de benefícios e preservar a natureza do programa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, art.

46

.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível nº 0716307-92.2019.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j.

11.11.2020
.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000452-03.2019.8.13.0686, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j.

20.06.2024

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16132371), o recorrente destaca que são ilegais as cláusulas que limitam a utilização do programa de pontos.

Contrarrazões no ID 16132378.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
instância singular
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor questiona o fato de constar no regulamento do programa LATAMPASS a limitação de resgate de pontos a 25 terceiros distintos no período de 12 meses (item 2.19, “c”).

Pois bem. Não verifico conduta abusiva por parte da requerida ao restringir o resgate de pontos em favor de terceiros, não me parecendo existir falta de razoabilidade e tampouco observo que consumidor está em desvantagem exagerada ou em situação incompatível com a boa-fé. Na verdade, as restrições impostas pelas companhias aéreas não têm a intenção de obstar o direito do participante de dispor suas milhas, mas sim o propósito de coibir a comercialização de milhas, o que desvirtuaria o programa de fidelidade.

Entendo, desta forma, que a limitação à transferência é compatível com a boa-fé objetiva e não contraria o CDC, o que inclusive é corroborado pela jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. SMILES. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa (premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade), impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos.
2. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Obviamente, ao instituir o seu programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é plenamente compreensível e aceitável. 3. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é bastante razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta
. Inaplicável o art. 51 do CDC. 4. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido. (TJ-DF 07163079220198070020 DF 0716307-92.2019.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA - PROGRAMA DE FIDELIDADE MANTIDO POR COMPANHIA AÉREA - VEDAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MILHAS/PONTOS ACUMULADOS - ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO DE RESGATE DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA A DETERMINADO NÚMERO DE TERCEIROS - POSSIBILIDADE. Em se tratando de um negócio jurídico oneroso, não se há de falar em imposição de cláusula de comercialização de milhas/pontos acumulados, notadamente se a própria requerida, em que pese afirmar serem personalíssimos os benefícios gerados pela adesão ao seu programa de milhagens, permite em seu regulamento a compra, pelo participante, de passagens em favor de terceiros, bem como a possiblidade de serem adquiridas milhas por meio de pagamento em dinheiro.
Por outro lado, a restrição imposta ao resgate de pontos/milhas em favor de terceiros não se mostra ilegal, permitindo o incremento da atividade empresarial promovida pela companhia aérea e a criação de vantagens e benefícios aos participantes do programa, gerando fidelização do consumidor, sendo certo que o resgate ilimitado e irrestrito de pontos/milhas pelos participantes do programa de fidelidade passa a servir como instrumento de negócio e criação de renda dos aderentes, em evidente desvirtuação do programa
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50004520320198130686 1 .0000.19.084592-5/005, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024).

Assim, não entendo como ilegal a referida limitação, sequer é possível determinar a liberação da conta do autor, ante o descumprimento das regras contratuais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)